Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707958-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA FERNANDES BRITO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Compulsando os autos, corroborando as suspeitas levantadas na sentença, verifica-se que as assinaturas digitais apostas na declaração de hipossuficiência (ID 60981398) e procuração (ID 60981401) não conferem com a constante do documento de identificação da autora (ID 60981393), Alessandra Fernandes Brito. Intime-se o subscritor da apelação, Dr. Ricardo Vicente de Paula, para que junte, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) declaração de hipossuficiência devidamente assinada pela autora; 2) instrumento de mandato, com reconhecimento de firma em cartório, outorgando-lhe poderes para representar a autora nos presentes autos, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 76 § 2o II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator